Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-07.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707528-07.2021.8.07.0012 RECORRENTE: DORGIVAL SA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INADEQUAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A primeira fase do Tribunal do Júri se encerra com a pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição. A desclassificação limita-se a verificar que não há crime doloso contra a vida, com remessa dos autos ao Juízo singular, não examinando o mérito de modo aprofundado para fixação da tipicidade delitiva, pois o Juízo do Tribunal do Júri é incompetente para tanto. Diante disso, o julgamento do recurso interposto não pode ir além dessas quatro hipóteses listadas, inclusive em relação à desclassificação, sob pena de supressão de instância, pois o Juízo singular competente não a analisou em cognição vertical. 2. A decisão absolutória na primeira fase do tribunal do júri exige certeza da excludente de ilicitude, não bastando meros indícios. No caso, não há certeza, devendo a decisão de mérito ser tomada pelo Juízo competente. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 23 e 25, ambos do Código Penal; 415, inciso III, e 419, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o disparo de arma de fogo resultou de ação acobertada por causa excludente de ilicitude, configurando, portanto, causa justificante que exclui o dolo. Pleiteia a absolvição. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta do ocorrido para o crime de lesão corporal culposa em excesso de legítima defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 23 e 25, ambos do Código Penal; 415, inciso III, e 419, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Após análise dos elementos probatórios e dos depoimentos colhidos em audiência, o Juízo do Tribunal do Júri constatou ausência de animus necandi e desclassificou a conduta para crime de competência do Juízo singular, nos seguintes termos: Conforme dito, o acusado afirma ter efetuado 3 disparos, embora na direção ao chão. O laudo de ID n. 111989327 aponta para uma lesão perfuro-contusa na vítima, consistente em ferimento na panturrilha esquerda por arma de fogo. Assim, diante da luta corporal relatada no processo, proximidade da vítima em relação ao réu e local em que RONISCLEY foi atingido, há de se reconhecer o resultado morte não ocorreu não por erro na pontaria, mas por ausência de dolo homicida do acusado. (...) Por fim, não há que se falar em legítima defesa, como requerido pela defesa, pois o a análise do art. 25 do Código Penal revela a necessidade dos seguintes requisitos cumulativos: agressão injusta; atual ou iminente; direito próprio ou alheio; reação com os meios necessários; e uso moderado dos meios necessários. No caso sob análise, o acusado já havia se desvencilhado dos supostos golpes e saído do local em seu veículo, mas preferiu retornar com a arma e efetuar os disparos. Nessa perspectiva, além das agressões terem cessado, a vítima estaria com 2 pedras na mão, tendo o acusado preferido o confronto (ao retornar no carro) e revidado com disparos de arma de fogo, não tendo utilizado de maneira moderada o meio que lhe era disponível naquele momento.” Depreende-se que não houve dolo de homicídio na conduta do réu, mas, pelos depoimentos colhidos, não há certeza da ocorrência da excludente da legítima defesa com todos os seus elementos, em especial o uso moderado dos meios necessários. Cabe salientar que a decisão de absolvição por legítima defesa na fase do sumário de culpa (artigo 415 do CPP), assim como ocorre na de absolvição sumária no procedimento comum (artigo 397 do CPP), exige a certeza da excludente, sendo hipótese distinta da decisão absolutória após o trâmite do processo comum, quando mera dúvida serve para absolvição (artigo 386 do CPP). Observem-se os artigos pertinentes: ..... Diante do exposto, não sendo certa a excludente de ilicitude, não é o caso de absolvição sumária, devendo a questão ser analisada pelo juízo singular ( ID 47893711). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023